Tribunal: STF
Processo: ARE 1505173
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Henrique Aparecido dos Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO QUE CAUSOU O ACIDENTE DE TRÂNSITO, CONFORME PROVADO NOS AUTOS – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O AGENTE CAUSADOR E A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EMPREGADORA, NA COMPOSIÇÃO DOS DANOS EVIDENCIADOS, SENDO QUE O AGENTE PÚBLICO RESPONDE SUBJETIVAMENTE E A MUNICIPALIDADE DE FORMA OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I - A responsabilização solidária do agente público e do Município empregador determinada em sentença é perfeitamente viável, visto que aquele que deu causa ao dano deve responder pela sua compensação, nos termos do art. 927 do Código Civil. II - A isenção ao pagamento das custas não afasta a responsabilidade para o reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte adversa. III - A seguradora tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. IV - Nos termos da súmula n. 43 do STJ, "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo". V - Consoante entendimento do c. STJ, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (Tese 940 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1335946 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 31.08.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente